Tribunal: TJBA
Processo: 8002668-22.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002668-22.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: TIAGO RIBEIRO VELASCO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO. AUTONOMIA MUNICIPAL. DECRETO MUNICIPAL QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SÚMULA 172 DO TJBA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias d’Ávila contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão desfavorável em execução fiscal ajuizada contra Tiago Ribeiro Velasco. O embargante sustenta omissão quanto à análise da autonomia municipal prevista no art. 30, I e II, da Constituição Federal, da aplicabilidade do Decreto Municipal nº 1.818/2022, da inaplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, bem como da incidência da Súmula nº 172 do TJBA. Requer o suprimento das omissões, eventual concessão de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar argumentos relativos à autonomia municipal, à legislação local e à inaplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento do recurso anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial. O acórdão embargado enfrenta a controvérsia ao aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral, que reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A aplicação da tese vinculante do STF e dos parâmetros previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 constitui fundamento suficiente para a solução da controvérsia, não sendo necessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados pelas partes. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os fundamentos apresentados, bastando que exponha razões suficientes para a formação de seu convencimento e para a solução do litígio. As alegações relativas à autonomia municipal, à validade do Decreto Municipal nº 1.818/2022 e à incidência da Súmula nº 172 do TJBA revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e configuram tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios. Para fins de prequestionamento, considera-se incluído no acórdão o conteúdo suscitado nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002668-22.2024.8.05.0074, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como Embargado TIAGO RIBEIRO VELASCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, SO/2